Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. JUNTADA DE DOCUMENTO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão a quo que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta, por entender que não houve prova de que o veículo penhora era instrumento de trabalho. Expõe o recorrente que o bem penhorado é impenhorável, pois é instrumento útil ao exercício de sua profissão, nos termos do art. 833, V do CPC.
II. Recurso próprio, tempestivo. Gratuidade de justiça deferida, ante declaração de hipossuficiência e os documentos colacionados.
III. Nos termos da súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido, eis que combate decisão proferida em execução, passível de causar dano irreparável ou de difícil reparação.
IV. A parte agravante sustenta que foi penhorado veículo utilizado para o exercício de sua profissão, colacionando documentos em sede recursal que não foram juntados no juízo a quo.
V. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de documentos que comprovem que as suas alegações.
VI. Desta feita, não é possível o exame de documento não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Em sede recursal, somente é admitida a juntada de documento novo ou referente a fato posterior à decisão recorrida, o que não é o caso das declarações e fotos juntados pelo agravante quando da interposição do recurso (ID 28412279 e seguintes). Precedente do TJDFT: (Acórdão n.889977, 20150020126384AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 225).
VII. Decisão mantida. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VII. Honorários, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) e custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, pois beneficiária da gratuidade da justiça.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.